Tribunal: STF
Processo: ADI 6697
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO COMO AMICUS CURIAE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da irrecorribilidade da decisão que defere ou indefere o pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não conhecido.